Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006936-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS
AGRAVADO: LAIS RAQUEL SCHECK MANTHEY, VALDACIR JOAO SCHECK
Processo Origem: Embargos de terceiro com pedido de liminar no 1010745-81.2021.8.11.0041, 10a Vara cível da comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Pedro Pereira Advogado & Associados, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos pelo Espólio de Valdacir João Scheck representado pela inventariante Lais Raquel Scheck Manthey, deferiu a tutela de urgência para suspender a medida constritiva sobre 26,3959 hectares, denominado Sítio Papagaio, que integra uma área maior do imóvel de Lote 53, Setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde, objeto de matrícula n. 1.516 do CRI daquele município, e determinar a manutenção provisória do embargante na posse do imóvel.
Discorre acerca da simulação de falsas ações de usucapião perpetrada entre a devedora, Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde - Cooperlucas e terceiros, nos quais se inclui o ora agravado, a título de burlar as ações de execução em curso.
Assevera que já formulou denúncia na OAB, por conta do apoio da advogada da Cooperlucas na simulação.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a permitir a continuidade dos atos de adjudicação e imissão na posse do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, de modo a permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adjudicação e imissão na posse.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência para: a) suspender a medida constritiva sobre o imóvel: lote 53, setor 04, com 26,3959 hectares, objeto da matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde; b) determinar a manutenção provisória do embargante na posse do imóvel; c) determinar a averbação da existência da ação, na margem da matrícula do imóvel.
Trata-se de Embargos de Terceiros opostos pelo Espólio de Valdacir João Scheck, representado pelo inventariante Lais Raquel Scheck Manthey contra Fource Participações Ltda., Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. – Cooperlucas e Pedro Pereira Advogado & Associado, sob o fundamento de serem os possuidores de fração de terras com área de 26,3959 hectares, denominado Sítio Papagaio, que integra uma área maior de 201,9028has, objeto da Matrícula n.o 1.516, do CRI de Lucas do Rio Verde, sobre a qual exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 35 anos, que é objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 0001869-94.2011.8.11.0045, perante a 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT.
O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: “os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto da adjudicação, demonstrado pelos documentos de Ids. 51971777, e demais declarações colacionadas nos autos”.
Em que pese os argumentos do recorrente, em particular que dizem respeito à simulação praticada pelo devedor – Cooperlucas e o terceiro, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente a relevância do direito invocado.
Em verdade, por mais grave que possa ser a alegada simulação, observa-se que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, tem por fundamento a comprovada posse por parte dos terceiros.
Assim, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator